Tribunal: STF
Processo: HC 50445
Classe: HC
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-23
Data de publicação: 1972-11-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE SEDUÇÃO. PROCEDIMENTO POR AÇÃO PÚBLICA. 1)
NÃO TENDO A DEFESA, DE INICIO, IMPUGNADO A CONDIÇÃO DE PESSOA
MISERAVEL DO PAI DA OFENDIDA, VINDO A CONCORDAR, ATÉ,
POSTERIORMENTE, COM A JUNTADA AOS AUTOS DO RESPECTIVO ATESTADO DE
POBREZA, NÃO HÁ QUE SE COGITAR DE NULIDADE DA REPRESENTAÇÃO; 2)
ARGÜIÇÃO DE NULIDADE QUE SE REJEITA.
ORDEM INDEFERIDA.